Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723519-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA REIS DE MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Nada há a prover em relação ao postulado via da derradeira petição apresentada pela agravante[1], porquanto o vertente agravo de instrumento tivera conhecimento negado, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do estatuto processual[2], pois carente de objeto, obstando seu conhecimento. Destarte, operada a preclusão da decisão que resolvera o agravo e certificado o fato processual, arquivem-se, pois, os autos, oportunamente. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74102967 (fl. 65). [2] - ID Num. 73338970.